Tribunal: TJPA
Processo: 0801447-35.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801447-35.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCAS BENTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta a condenação por tráfico de drogas em razão da apreensão de cinco pedras de cocaína, enquanto a defesa sustenta tratar-se de substância destinada ao consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em juízo demonstra, de forma segura e suficiente, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, autorizando a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do livre convencimento motivado exige que a condenação criminal se fundamente em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial e apta a gerar certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

4.

Os depoimentos policiais confirmam a apreensão da substância entorpecente, mas também demonstram que nenhum objeto comumente associado à atividade de traficância, como balança de precisão, instrumentos de embalagem ou dinheiro fracionado, foi encontrado com o acusado.

5.

A busca realizada na residência do acusado não localiza drogas, instrumentos de comércio ilícito ou quaisquer elementos capazes de corroborar a hipótese de traficância habitual apontada por denúncia anônima.

6.

O acusado admite a posse da droga e afirma ser usuário, alegando destinação para consumo próprio, versão que não é infirmada por elementos probatórios consistentes produzidos em juízo.

7.

A pequena quantidade da substância apreendida, correspondente a 7,347g de cocaína, não permite, isoladamente, inferir finalidade comercial da droga.

8.

A condenação criminal não pode se fundamentar em denúncias anônimas desacompanhadas de confirmação judicial por atos concretos nem em presunções decorrentes de antecedentes do acusado.

9.

A dúvida razoável acerca da finalidade da posse do entorpecente impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a preservação do estado de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura e robusta acerca da destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.

2.

A apreensão de pequena quantidade de droga desacompanhada de elementos típicos de comercialização não autoriza, por si só, a condenação por tráfico.

3.

Denúncias anônimas e antecedentes criminais não substituem prova judicializada apta a demonstrar a prática da traficância.

4.

A dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0014329-67.2018.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu
LUCAS BENTES DA SILVA
da acusação de prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
ID 20044819
).

Conforme a denúncia ministerial (
ID 20044775
), no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 21h40min, em via pública no bairro Santarenzinho, em Santarém/PA, o acusado trazia consigo 05 (cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 7,347g. Narra a exordial que policiais militares realizavam rondas após denúncias anônimas via "Disque 181" indicarem que o réu comercializava entorpecentes em sua residência. Ao notar a viatura, o réu teria arremessado o material ao solo, sendo abordado em seguida.

Instruído o feito, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu (
IDs 20044805 a 20044811
). O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o fundamento de que a pequena quantidade de droga e a ausência de petrechos ou valores apreendidos, aliadas ao insucesso da busca domiciliar, não permitiam concluir pela traficância.

Em razões recursais (
ID 20044827
), o Ministério Público sustenta a suficiência probatória, alegando que o ato de descartar a droga demonstra a consciência da ilicitude e a finalidade de venda, requerendo a condenação. A defesa, em contrarrazões (
ID 20044840
), pugna pela manutenção da absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial (
ID 22658339
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e apresenta interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da
APELAÇÃO CRIMINAL
.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Livre Convencimento Motivado e do Conjunto Probatório

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção. Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial. Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Analisando detidamente os depoimentos colhidos em juízo, a testemunha Paulo Jorge Gomes Junior (
IDs 20044808
) afirmou que a guarnição visualizou o réu se desfazendo do material ao avistar a viatura na Travessa Santa Luzia com a Jader Barbalho. Ressaltou que, embora o acusado seja conhecido por outras prisões, na busca pessoal realizada no momento da abordagem,
nada de ilícito foi encontrado em seu poder
, sendo a droga localizada apenas no solo após varredura. Admitiu ainda, de forma relevante, que não foram encontrados outros materiais típicos de traficância, tais como linha, tesoura ou balança de precisão.

A testemunha Sidney Alves dos Santos (
IDs 20044805
) confirmou que visualizou o réu jogando o material. Contudo, declarou expressamente que a guarnição se dirigiu à residência do apelado para averiguar a denúncia do "Disque 181" e que, após a realização de busca minuciosa no imóvel,
nada de ilícito foi encontrado
. Tal declaração é de suma importância, pois a diligência visava confirmar a suspeita de traficância habitual na moradia do réu, o que restou integralmente frustrado pela ausência de vestígios de comércio clandestino no local.

O réu Lucas Bentes da Silva, em seu interrogatório (
IDs 20044810
), admitiu a propriedade das cinco pedras de cocaína, mas afirmou categoricamente ser viciado e usuário. Relatou que havia acabado de comprar o entorpecente por R$ 50,00 e estava se dirigindo a uma casa abandonada para fumar, pois não queria fazê-lo na frente de sua esposa e filha. Negou ter jogado a droga e afirmou que os policiais costumam "implicar" com ele no bairro devido ao seu histórico.

Cumpre registrar que a condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a coexistência de ambas as figuras no cenário do tráfico doméstico; todavia, a ausência de provas concretas e judicializadas de atos de mercancia impede a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas, sob pena de se punir o vício com as severas penas do tráfico sem o devido suporte probatório.

Com efeito, resta analisar os elementos de prova produzidos em juízo que dizem respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade criminal do acusado, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas em juízo. De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

2.2. Da Consagração do Princípio
In Dubio Pro Reo

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade. No caso dos autos, consoante apontado pelo juízo de origem, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, a traficância. Para melhor demonstrar, transcrevo trecho da fundamentação empregada na sentença (
ID 20044819
):

"O acusado pode até traficar, todavia, a prisão sem nenhum contexto de mercância, a pequena quantidade também não é significativa a ponto de inferir que o mesmo iria fornecer a droga no contexto de auferir lucro.

Cabe ainda dizer que o fato de o acusado jogar o material, por si só, não ilide a possibilidade de o acusado ser usuário. Como já era costumeiramente abordado pelos policiais, naturalmente temeria ser enquadrado como traficante, mesmo sendo usuário/dependente."

Com a devida vênia à insurgência ministerial, a pequena quantidade de cocaína (7,347g), a inexistência de dinheiro trocado, balanças ou instrumentos de embalagem, aliadas ao fato de a busca domiciliar ter sido infrutífera, impedem a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06. A condenação penal não pode se basear em presunções ou denúncias anônimas não confirmadas judicialmente por atos concretos de mercancia.

O ato de desvencilhar-se da substância ilícita ao avistar a guarnição policial é conduta comum tanto ao traficante quanto ao usuário que teme a repressão estatal, não servindo, isoladamente, como prova de destinação mercantil.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
ratifica a necessidade de certeza absoluta para a condenação:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. (...) 6.
A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.
" (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 03/12/2024) – destaquei.

Igualmente, este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
perfilha o mesmo entendimento em julgados recentes:

"DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
(...) No presente caso, a prova produzida não se mostra suficiente para vincular o réu ao crime descrito na denúncia, sendo a absolvição medida que se impõe." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00143296720188140051 22537641, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, resta evidente que a prova judicializada não ultrapassou o patamar da incerteza quanto à destinação comercial da droga. O fato de o apelado possuir antecedentes não autoriza a condenação automática baseada em conjecturas. Havendo dúvida sobre a finalidade da posse da substância, a manutenção da sentença absolutória é medida de inteira justiça.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que
ABSOLVEU LUCAS BENTES DA SILVA
da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026